Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a retenção indevida de honorários advocatícios, condenou os novos advogados ao ressarcimento de valores pagos à advogada substituída e fixou reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados na apelação configuram inovação recursal vedada; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) saber se é cabível o chamamento ao processo da advogada substituída; e (iv) definir se houve inadimplemento contratual apto a gerar ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em sede recursal, quando não justificada por fato superveniente ou força maior, configura inovação recursal vedada e deve ser desconsiderada.
4. Não há cerceamento de defesa quando o processo é julgado com base em prova documental suficiente e a parte não demonstra, de forma específica, quais provas pretendia produzir nem sua relevância para o desfecho da causa.
5. O chamamento ao processo é medida excepcional, restrita às hipóteses legais, e não se aplica quando inexistem solidariedade ou vínculo jurídico que justifiquem a inclusão de terceiro.
6. O inadimplemento contratual caracteriza responsabilidade civil quando demonstrados contrato válido, descumprimento da obrigação, dano e nexo causal. O descumprimento do dever de promover o arbitramento judicial dos honorários, estabelecido por contrato, gera a obrigação de ressarcir o valor pago pelo cliente à Advogada substituída.
7. O valor da reparação do dano moral deve observar critérios adicionais estabelecidos nas Súmulas no 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O descumprimento de obrigação contratual gera dever de ressarcir o dano material diretamente causado ao contratante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 389, 403 e 406, § 1o; CPC, arts. 355, I, 435, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 54 e 362/STJ.